Tribunal: TJDFT
Processo: 0014695-02.2014.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Intime-se, novamente, o Distrito Federal, sobre a petição e a planilha apresentadas pelo exequente (IDs 19759483 e 19759485), observados a decisão ID 19414061 e o depósito já efetuado (ID 20958828). I. Brasília, 22 de janeiro de 2021. Des. Mario Machado Relator